Tribunal: TJMT
Processo: 1048118-36.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1048118-36.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Competência, Furto]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[LEONARDO ROCHA RODRIGUES - CPF: 067.471.281-17 (ADVOGADO), WESLLEY MAYK DOS SANTOS - CPF: 059.914.151-45 (REQUERENTE), 1 vara criminal barra do garças (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), GABRIEL RICHARD BRITO SILVA - CPF: 075.540.961-25 (TERCEIRO INTERESSADO), THALES DIAS CARRIJO - CPF: 035.945.791-66 (VÍTIMA), JHONATAN COELHO DE SOUZA DIAS - CPF: 048.652.831-61 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES, EM CONCURSO FORMAL. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. PERÍODO NOTURNO. PRETENSÃO FUNDADA EM MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. SEGURANÇA JURÍDICA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REVISÃO IMPROCEDENTE.

I. Caso em exame

1.

Revisão criminal ajuizada contra condenação definitiva pela prática dos crimes de roubo circunstanciado e corrupção de menores, visando à redução da pena, sob o argumento de ilegalidade na exasperação da pena-base em razão da prática do delito no período noturno, com fundamento em entendimento jurisprudencial superveniente.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em determinar: (i) se a mudança de diretriz jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado autoriza a revisão criminal; e (ii) se a exasperação da pena-base foi fundamentada exclusivamente no período noturno, configurando ilegalidade.

III. Razões de decidir

3.

A revisão criminal possui natureza excepcional, limitada às hipóteses do art. 621 do CPP, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida.

4.

A mudança de entendimento jurisprudencial, ainda que mais benéfica ao réu, não autoriza a desconstituição da coisa julgada, nem sua aplicação retroativa em sede revisional, sob pena de violação à segurança jurídica.

5.

Informativos de jurisprudência possuem caráter meramente informativo, não equivalendo a alteração legislativa apta a ensejar revisão criminal.

6.

À época da condenação e ainda atualmente, o entendimento dos Tribunais Superiores admitia [e admite] a valoração negativa das circunstâncias do crime em razão da prática no período noturno, especialmente quando evidenciada maior vulnerabilidade da vítima.

7.

No caso, a exasperação da pena-base não se deu de forma automática, mas foi devidamente fundamentada em elementos concretos, tais como pluralidade de agentes, emprego de ameaça com objeto semelhante a arma de fogo, baixa iluminação e reduzida circulação de pessoas, circunstâncias que aumentaram a reprovabilidade da conduta por infligirem maior temos ao ofendido.

8.

Inexistente erro judiciário ou ilegalidade manifesta, inviável a utilização da revisão criminal como sucedâneo recursal.

IV. Dispositivo e tese

9.

Revisão criminal julgada improcedente.

Tese de julgamento:
“1. A mudança de entendimento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da condenação não autoriza o ajuizamento de revisão criminal, sob pena de violação à coisa julgada e à segurança jurídica. 2. Informativos de jurisprudência não possuem força normativa apta a ensejar a revisão de condenação definitiva. 3. A exasperação da pena-base é válida quando fundada em circunstâncias concretas que evidenciem maior reprovabilidade da conduta, não se limitando ao simples fato de o crime ter sido praticado no período noturno.”

___________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, incisos XXXVI e XL; CPP, art. 621; CP, art. 59.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg na RvCr 5.637/DF, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe 08/08/2023; STJ, AgRg no HC 842.696/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 06/02/2024; STF, HC 206.779 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 04/11/2021; TJMT, N.U 1015652-23.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. 05/12/2024.

R E L A T Ó R I O

REQUERENTE:

WESLLEY MAYK DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Colenda Turma:

Trata-se de revisão criminal ajuizada por

WESLLEY MAYK DOS SANTOS

com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, visando rescindir o v. acórdão proferido pela c. Segunda Câmara Criminal deste eg. Tribunal de Justiça na apelação criminal n.

0008856-02.2016.8.11.0004, que retificou parcialmente a sentença condenatória proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT na ação penal de mesmo número, sendo apenas para reconhecer o
concurso formal
entre os delitos tipificados no

art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal

[com redação anterior à Lei n. 13.654/2018]
e
art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente
, reajustando-se a pena total do ora revisionando para
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, mais o pagamento de 15 (quinze) dias-multa, calculados unitariamente no mínimo legal.

Na petição inicial disponível no ID

339250361
, o ora requerente sustenta que a pretensão punitiva estatal quanto ao crime de corrupção de menores já se encontra fulminada pela prescrição, mas não aquela referente ao delito de
roubo circunstanciado
, cuja
pena básica fixada no édito condenatório contraria
a novel diretriz jurisprudencial
materializada no
Informativo n. 847/STJ
, que trouxe o entendimento no sentido de que a só prática do crime de roubo no período noturno não constitui circunstância reveladora da maior gravidade ou lesividade do
modus operandi
, não justificando, pois, a exasperação da pena-base.

Com supedâneo em tais premissas,
vindica a
procedência
do pleito revisional para ver
afastada a valoração negativa
atribuída ao vetor judicial correspondente às
circunstâncias
do crime, com redimensionamento da pena-base imposta na ação penal n. 0008856-02.2016.8.11.0004.

Instrui a petição inicial com procuração e os demais documentos vistos no ID 339250365 e seguintes.

Não houve pedido de antecipação de tutela.

Instada a se manifestar, a

i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou no parecer de ID 341154880 pela
improcedência
da revisão criminal
, uma vez que, embora a defesa do requerente sustente a violação ao Informativo 847 do STJ, publicado em 15 de abril de 2025, tem-se que os crimes imputados ocorreram em 05 de agosto de 2016 e a sentença condenatória foi proferida em 18 de outubro de 2021, o que impossibilita a aplicação retroativa do entendimento jurisprudencial para beneficiar o revisionando.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Colenda Turma:

Como cediço, embora incluída no capítulo VII do título II do Código de Processo Penal, relativo aos recursos em geral, a revisão criminal tem natureza de ação penal por desencadear nova relação jurídico-processual, cujo objetivo é desconstituir decisão criminal condenatória transitada em julgado. Justamente por isso, traduz-se em instrumento jurídico de utilização limitada, de modo que, além de estar vinculada às excepcionais e taxativas hipóteses elencadas em lei (
numerus clausus
) – artigo 621, incisos I, II e III do Código de Processo Penal, a revisional deve atender aos requisitos formais específicos do art. 625, §1.º, do mesmo
Códex
.

Isso quer dizer que a revisão criminal, enquanto instituto processual penal de natureza constitutiva e caráter excepcional, configura-se como instrumento jurídico destinado à rescisão de decisões condenatórias transitadas em julgado, quando presentes as hipóteses taxativamente previstas no ordenamento jurídico processual penal pátrio. Trata-se, em essência, de mecanismo processual que visa conciliar, de um lado, a exigência de juridicidade da prestação jurisdicional e, de outro, a necessária segurança jurídica decorrente dos pronunciamentos emanados do Estado-Juiz, mediante observância de hipóteses de cabimento rigorosamente delimitadas pelo legislador.

Nesse diapasão, imperioso consignar que a ação revisional não se presta a configurar mero sucedâneo recursal ou segunda apelação, tampouco se destina à simples reanálise do acervo fático-probatório já exaustivamente examinado nas instâncias ordinárias. Ao revés, sua admissibilidade encontra-se condicionada à demonstração inequívoca de erro judiciário manifesto, teratologia decisória ou flagrante contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, circunstâncias estas que devem transparecer de forma cristalina e indene de dúvidas desde a análise perfunctória da postulação revisional.

Feitos tais esclarecimentos, v
erte dos autos, em resumo, que o requerente
WESLLEY MAYK DOS SANTOS
foi
denunciado
juntamente com
Carlos Eduardo Moreira da Cruz
,
Gabriel Richard Brito da Silva
e
Jhonatan Coelho de Souza Dias

pelo cometimento, em
concurso material
, dos crimes tipificados no
art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal

[com redação anterior à Lei n. 13.654/2018]
e
art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente
, porque, no dia 5 de agosto de 2016, por volta das 22h35min, na Rua Moreira Cabral, ao lado da Escola Marisa Mariano, situada no bairro Domingos Mariano, na cidade de Barra do Garças/MT, agindo em unidade de desígnios com os adolescentes J. M. A. G. da S. e T. M. de O., os acusados simularam o porte de uma arma de fogo e abordaram a vítima
Thales Dias Carrijo
, de quem subtraíram 1 (um) aparelho celular, marca Lenovo Vibe K5, com dois chips e um cartão de memória; e 1 (um) relógio de pulso da marca Orient, de cor prata.

Finda a instrução criminal, o ora revisionando foi
condenado

nos termos da prefacial acusatória
, e restou apenado com 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, mais o pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, diante do que interpôs recurso de
apelação criminal
julgado pela c. Segunda Câmara Criminal desta eg. Corte de Justiça, sob a relatoria do Exmo. Des. Rui Ramos Ribeiro, tendo o Colegiado, à unanimidade, refutado a tese absolutória e o pedido de afastamento da indenização mínima à vítima pelos danos decorrentes da infração penal, com acolhimento, tão somente, da pretensão de
reconhecimento do concurso formal
entre os delitos, ao invés do cúmulo material aplicado na sentença; resultando no reajuste da sanção final de
WESLLEY MAYK DOS SANTOS
para 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, mais o pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Sobrevindo o trânsito em julgado da condenação e inconformado tão somente com a dosimetria da reprimenda básica, almeja o revisionando, por intermédio do presente feito, que seja arredada a avaliação negativa conferida às
circunstâncias
dos crimes na primeira etapa do cálculo de pena, haja vista a superveniência de novel diretriz jurisprudencial no Informativo n. 847 do Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito,
a presente ação revisional está fundada na alegação de
suposto erro na dosimetria da pena-base

de ambos os crimes imputados ao revisionando
WESLLEY MAYK DOS SANTOS
nos autos da ação penal n.

0008856-02.2016.8.11.0004 – Comarca de Barra do Garças/MT, e
a revisão criminal tem sido admitida quando há alegação de
injustiça ou indevida exacerbação em expressa contrariedade à lei
, sendo certo, outrossim, que está satisfeito
in casu
o pressuposto descrito
no art. 625, §1.º, do CPP, porquanto, conforme se extrai do documento disponível sob o ID 339250377 (pág. 471), a condenação que se pretende rescindir
transitou em julgado em 30/10/2023.

Dessarte, verificando-se a definitividade da decisão hostilizada, bem assim, que a temática sustentada nesta revisão criminal não foi objeto do recurso de apelação criminal outrora manejado pelo revisionando – que fundou sua pretensão recursal em tese absolutória por insuficiência de provas, bem como na irresignação em face da fixação de valor reparatório mínimo em prol da vítima, e do concurso material reconhecido, pleiteando fosse substituído pelo concurso formal –, verifico, ao menos
in status assertionis
, que estão presentes as condições da ação, assim como os pressupostos de existência e constituição válida e regular da relação processual, a
admitir

o processamento e o julgamento
da ação revisional.

A razão, porém, não assiste o revisionando!

Assim dispôs o d. magistrado sentenciante na primeira fase da individualização das penas do revisionando pelos delitos de roubo majorado e corrupção de menores:

“
As circunstâncias judiciais não são favoráveis ao condenado, merecendo suas condutas maior REPROVABILIDADE dadas as
circunstâncias
em que foram praticados os delitos de roubo e corrupção de menores, vez que consumadas durante o período noturno, aproveitando-se da pouca iluminação da via pública e reduzida movimentação de pessoas pelas proximidades.

Por tais razões, imponho a elevação da pena acima do mínimo lega, na fração de 1/8 para cada circunstância valorada negativamente, conforme jurisprudência do STJ, considerando o intervalo entre a pena mínima e máxima prevista para o delito.

Fixo a pena base em
4 anos e 9 meses de reclusão
para o delito de roubo e
1 ano, 4 meses e 15 dias de reclusão
para o delito de corrupção de menores
.” (ID 339250367 – sublinhado no original).

Especialmente quanto à
dosimetria da pena
,
o
c. Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de ser cabível a propositura de revisão criminal para corrigir possível ilegalidade, ou seja,
quando há alegação de
injustiça ou indevida exacerbação em expressa contrariedade à lei
,
nos termos do art. 621, inciso I, do CPP:
“
segundo a jurisprudência do STJ,
após o trânsito em julgado da sentença condenatória, a revisão da dosimetria da pena
somente
é cabível se demonstrada a ocorrência de flagrante ilegalidade ou teratologia
” (STJ – AgRg no HC: 711076/RJ 2021/0390905-8, Data de Julgamento: 14/11/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/11/2022). Negritei.

Na mesma sintonia tem decidido esta colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “
Excepcionalmente, se admite o manejo da revisão criminal para corrigir erro técnico ou manifesta ilegalidade na dosimetria da pena
.” (N.U 1007843-16.2023.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 06/07/2023, Publicado no DJE 14/07/2023).

Nesse cenário, curial ponderar ainda,
como bem ensina Ada Pellegrini Grinover, Antônio Magalhães Gomes Filho e Antônio Scarance Fernandes
in

Recursos no Processo Penal: Teoria geral dos recursos, recursos em espécie, ações de impugnação, reclamação aos tribunais, 2ª ed. rev. e atual., São Paulo: Ed. RT, 1997, p. 317,
que a contrariedade ao direito em tese para fins de admissão da revisão criminal há de ser frontal e inequívoca
,
de modo que “
a mudança de interpretação jurisprudencial não autoriza o ajuizamento da revisão por contrariedade a texto legal
”
, afinal, o entendimento acerca de diversos temas, questões fáticas e jurídicas, pode mudar ao longo do tempo, não sendo causa válida para justificar a revisão da pena aplicada.

Em idêntica toada:

“
1.
A alteração de entendimento jurisprudencial não se aplica retroativamente aos casos já definitivamente julgados
, ainda que em benefício do réu, independentemente da via processual eleita,
seja por agravo em execução penal, seja por revisão criminal,
justamente por não se tratar de lei, em sentido formal
, mais vantajosa
.”
(TJDFT – Acórdão 1725295, 07001056120238070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Câmara Criminal, data de julgamento: 5/7/2023, publicado no PJe: 22/7/2023). Destaquei.

Compactuando desse mesmo entendimento, já decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça que “
a modificação da jurisprudência em relação aos critérios de fixação da pena, para entendimento mais favorável ao réu, após o trânsito em julgado de sua condenação,
não autoriza o uso da revisão criminal
” (STJ – AgRg na RvCr n. 5.637/DF, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 3ª Seção, DJe 8/8/2023). Destaquei.

Com efeito, a proteção à coisa julgada tem envergadura constitucional (art. 5º, inciso XXXVI, CF/88), constituindo pilar da preservação da estabilidade das relações jurídicas (segurança jurídica). Admitem-se exceções, estabelecidas na própria Constituição Federal, as quais, no entanto, devem ser interpretadas restritivamente, de modo a permitir a maior efetividade possível à norma regra, em consonância com o princípio de hermenêutica constitucional da concordância prática ou harmonização.

Esse é o caso da previsão constitucional segundo a qual a lei não retroagirá, salvo para beneficiar o réu (art. 5º, XL, CF), que excepciona a imutabilidade da coisa julgada e, portanto, não deve receber interpretação extensiva, sob pena de restrição indevida ao princípio da segurança jurídica.

Na hipótese, de acordo com o Informativo n. 847, divulgado em abril de 2025, o Superior Tribunal de Justiça decidiu
em um processo
[STJ. Processo em segredo de justiça, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, julgado em 08/04/2025] que a prática do crime de roubo durante o período noturno, isoladamente, não autoriza a exasperação da pena-base.

Sucede que o informativo de jurisprudência tem natureza informativa, doutrinária e de divulgação, sistematizando de forma concisa as principais decisões dos Tribunais Superiores. Ele resume teses jurídicas relevantes e recentes, servindo como guia para orientar a interpretação do Direito e auxiliar na aplicação de precedentes.

Daí porque não se pode admitir que a simples sinalização de possível mudança de interpretação jurisprudencial, ainda que qualificada e mais benéfica ao réu, seja equiparada a alteração legislativa, para fins de afastar a coisa julgada, o que implica dizer que não é cabível a aplicação retroativa de entendimento jurisprudencial superveniente ao trânsito em julgado da condenação,
muito menos em hipótese como o caso em exame
, que se cuida de
mera superveniência de um Informativo de Jurisprudência
, ou seja,
sequer se trata de alteração de posicionamento [
overruling
] de um Tribunal Superior por meio de julgamento sob a sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos
, a reforçar a conclusão pela inviabilidade da desconstituição da coisa julgada.

Compulsada a jurisprudência da Corte Cidadã, verifica-se que mesmo após a data do trânsito em julgado da condenação do revisionando pela prática dos crimes de roubo circunstanciado e corrupção de menores [ano de 2023], as Turmas do Superior Tribunal de Justiça com competência criminal ainda dissentem sobre a possibilidade de a especificidade do cometimento do crime durante a noite,
de per si
, justificar o incremento da pena-base, não sendo demais rememorar que o Informativo de Jurisprudência invocado pelo revisionando é datado de mais de dois anos depois da condenação ora hostilizada ganhar contornos de definitividade.

Para ilustrar, cito julgados da Quinta e da Sexta Turmas do STJ mais ou menos contemporâneos à certificação do trânsito em julgado do acórdão e/ou posteriores à publicação da diretriz jurisprudencial que justifica o presente pleito revisional, todos em sentido contrário ao defendido pelo ora requerente:

“
5.
A prática do delito em via pública, à noite, é fundamento idôneo para a valoração negativa das circunstâncias do crime
, devido à maior vulnerabilidade das vítimas e do menor policiamento.
” (STJ – REsp n. 2.059.489/PE, relatora Ministra Daniela Teixeira,
Quinta Turma
, julgado em
10/12/2024
, DJEN de 16/12/2024.) – Destaquei.

“
5.
As instâncias ordinárias fundamentaram concretamente a valoração negativa das circunstâncias do crime, considerando que o delito foi praticado às 20h, período noturno caracterizado por menor movimentação pública e reduzida vigilância, o que aumentou a vulnerabilidade da vítima e facilitou a prática delitiva.
6.
A escolha do período noturno para a prática do delito, quando fundamentada com base em elementos concretos que demonstrem maior vulnerabilidade da vítima e facilitação da empreitada criminosa, constitui circunstância legítima para exasperação da pena-base
,
sem violação ao princípio da proporcionalidade ou ocorrência de bis in idem.
” (STJ – AgRg no REsp n. 2.223.375/AL, relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
Sexta Turma
, julgado em
11/2/2026
, DJEN de 19/2/2026.) – Destaquei.

Verifica-se, pois, que para além de o entendimento jurisprudencial utilizado como paradigma ter sido publicado muito após o trânsito em julgado da condenação que se pretende rescindir, a matéria ainda é controvertida, motivo pelo qual não há falar em retroatividade de eventual novo posicionamento ao presente caso.

Como dito, “
a mudança de entendimento jurisprudencial não autoriza à parte litigante pleitear a sua aplicação retroativa, por uma questão de segurança e estabilidade jurídica
” (STJ – AgRg no AgRg no HC n. 667.949/CE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 24/6/2022).

Tanto a jurisprudência do STJ como a do STF se consolidaram na direção de que não é admissível o ajuizamento de revisão criminal para reconhecer a ultratividade da jurisprudência benéfica, de modo a modificar a situação delineada para o condenado conforme o pensamento da época da condenação.

Deveras, não se afigura razoável concluir pela ocorrência de erro judiciário, passível de revisão criminal, quando
o julgado rescindendo estava [
e ainda está
] em harmonia com o entendimento firmado
, àquele tempo, pelos Tribunais Superiores, como ocorre na hipótese.

Disso resulta que a mudança de entendimento jurisprudencial, ainda que em sede de julgamento de recursos repetitivos pelo c. Superior Tribunal de Justiça, não tem o condão de afastar a imutabilidade da decisão definitiva e, de forma indiscriminada, ser aplicada retroativamente, sob pena de ofensa à coisa julgada e, ainda, de causar grave insegurança jurídica, valendo ressaltar que tanto a coisa julgada quanto a segurança jurídica são preceitos de tutela constitucional, dispostas, em especial, no art. 5º, inciso XXXVI, da CF/88, as quais, portanto, não devem ser desprezadas em face de julgamento de tema infraconstitucional.

É certo que a legislação processual civil disciplina a respeito da observância pelos tribunais pátrios dos precedentes consolidados em julgamento de recursos repetitivos (arts. 927, 928, 932 e 1039, do CPC), aplicando-se de forma subsidiária aos demais ramos do direito. Entretanto, repita-se, não havendo disposição expressa de lei, sua aplicação subsidiária não pode ser invocada para se sobrepor a direito e garantia fundamental previstos na Constituição Federal, mormente quando não haja expressa modulação dos efeitos da decisão.

Nesse sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. CAUSA DE AUMENTO REFERNTE AO REPOUSO NOTURNO. REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA.
MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EMBASAR REVISÃO CRIMINAL.
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a mudança de posicionamento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da decisão condenatória não serve de base para o ajuizamento de revisão criminal, sob pena de serem violados os princípios da coisa julgada e da segurança jurídica
(AgRg no HC 550.031/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020). Diante disso, não verifica violação ao entendimento posteriormente firmado pela jurisprudência no Tema Repetitivo n. 1.087. 2. Agravo regimental a que se nega provimento
.” (STJ – AgRg no HC 842696/MS 2023/0270022-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 06/02/2024, QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/02/2024). – Grifei.

Igualmente, o Supremo Tribunal Federal possui firme posicionamento, inclusive ancorado em reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a mudança de entendimento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da condenação não autoriza o ajuizamento da revisão criminal visando a sua aplicação retroativa, confira-se:

“
(...) A jurisprudência desta Suprema Corte orienta-se no sentido de que os preceitos constitucionais relativos à aplicação retroativa da norma penal benéfica e à irretroatividade da norma mais grave são inaplicáveis aos precedentes jurisprudenciais. (...).
” (STF – HC 206.779-AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 04/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe223 DIVULG 10-11-2021 PUBLIC 11-11-2021). – Grifei.

Idêntico é o entendimento desta Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“
REVISÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI 11.343/2006) – INCONFORMISMO – APLICAÇÃO DA MINORANTE DO § 4º, DO ART. 33, DA LEI N. 11.343/2006 – AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO – POSTERIOR ABSOLVIÇÃO EM UMA AÇÃO E RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO EM OUTRAS – POSSUI AÇÃO PENAL E INQUÉRITO POLICIAL EM ANDAMENTO DAQUELE PERÍODO – ENTENDIMENTO ADOTADO – JULGADOS DO STJ NA DATA DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA – DESCABIMENTO – PRETENSÃO BASEADA EM MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL – HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART. 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – FUNDAMENTO INIDÔNEO PARA A VIABILIDADE DE AÇÃO REVISIONAL – DECISÕES DO STF E STJ – PREMISSA REAFIRMADA PELO STF – AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO – VIVÊNCIA DELITIVA CAPAZ DE AFASTAR O BENEFÍCIO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO ADMITIDA – NÃO RECONHECIMENTO – PEDIDO REVISIONAL IMPROCEDENTE.

Se o entendimento adotado pelo juiz da causa para não aplicar o tráfico privilegiado teve escopo em julgados do c. STJ, na data da prolação da sentença, não se reconhece a referida minorante.

A
mudança de orientação jurisprudencial não constitui fundamento idôneo para a viabilidade de ação revisional
. Em outras palavras, “não pode demandar necessariamente a eficácia retroativa a permitir a revisão criminal”
(PACELLI. Eugênio, Comentários ao Código de Processo Penal e sua jurisprudência. 8ª. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Atlas, 2016).

A mudança de entendimento jurisprudencial acerca de determinado assunto posteriormente ao trânsito em julgado da decisão condenatória não serve de substrato para o ajuizamento de revisão criminal, sob pena de violação dos princípios da coisa julgada e da segurança jurídica.

O c. STF reafirmou premissa jurisprudência de que as ações penais em andamento, sem trânsito em julgado, não obstam o afastamento do tráfico privilegiado (HC 204946 AgR/RO; AgRg no HC nº 201.617/AM).

AS AÇÕES PENAIS EM CURSO “POR FATOS POSTERIORES, ADMITEM A AFERIÇÃO DE VIVÊNCIA DELITIVA CAPAZ DE AFASTAR O BENEFÍCIO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, ART. 33, §4º, LEI DE DROGAS” (STJ, AGRG NO HC Nº 675.670/RS).
” (N.U 1015652-23.2024.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, RUI RAMOS RIBEIRO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 05/12/2024, Publicado no DJE 16/12/2024). – Destaquei.

Ademais, exsurge da sentença fustigada a existência de fundamentação concreta e idônea no sentido de demonstrar que a majoração da pena-base não decorreu exclusivamente do cometimento dos crimes em período noturno, mas também de circunstâncias objetivas que aumentavam a vulnerabilidade da vítima, a exemplo da pluralidade de agentes, do emprego de ameaça mediante uso ostensivo de algo que aparentava ser uma arma de fogo, bem como em vista da baixa iluminação do local e da pouca movimentação de pessoas, tudo a incrementar a reprovabilidade da conduta exatamente porque infligiu maior temor ao ofendido.

Eis os trechos pertinentes da sentença:

“
Inicialmente destaco o depoimento da vítima THALES que relatou ter sido assaltado por pelo menos 4 pessoas, não se recordando ao certo quantos eram em razão do local ser pouco iluminado e pelo medo que lhe acometeu no momento do assalto, visto que estava supostamente na mira de uma arma que lhe era apontada por um dos criminosos. Que lhe foram subtraídos 1 celular e 1 relógio. Em audiência reconheceu o réu WESLEY que estava presente, como sendo o assaltante que pegou seu celular.

(...)

De grande importância as informações prestadas pela vítima, que auxiliaram na elucidação dos fatos, mesmo diante do trauma gerado pela conduta dos criminosos que lhe teriam cercado em via pública, durante período noturno, em local de baixa iluminação e pouca movimentação de pessoas.

(...)

O que ainda se revela no acervo probatório são as funções assumidas por cada um dos réus e dos adolescentes envolvidos, como sendo: GABRIEL o assaltante que portava objeto não identificado, apontando-o em direção à vítima e ameaçando-a; WESLEY o assaltante que se aproximou da vítima pelo lado direito, subtraindo o aparelho celular que esta trazia no bolso da calça; TIAGO, adolescente, o assaltante que se aproximou da vítima pelo lado esquerdo, subtraindo o relógio de pulso que a vítima trazia no braço. JHONATAN o assaltante que participou do roubo cercando e intimidando a vítima, em auxílio aos demais; JOÃO MARCIO, adolescente, o assaltante que se aproximou da vítima pelas costas, procurando na região do pescoço da vítima por eventual “corrente” a ser subtraída.
” (ID 339250367).

Diferentemente, pois, do aventado pelo revisionando, não há falar em fundamentação genérica e abstrata, e muito menos em erronia na aplicação da pena.

Nessa conjuntura, considerando que a modificação da jurisprudência, ainda que para entendimento mais favorável ao réu, não autoriza o uso da revisão criminal porquanto não tem o condão de abalar a coisa julgada, de rigor a improcedência do pleito revisional.

CONCLUSÃO

À vista do exposto, em sintonia com a opinião ministerial,
julgo
IMPROCEDENTE
a ação revisional ajuizada por

WESLLEY MAYK DOS SANTOS
em face da condenação definitiva imposta na ação penal n. 0008856-02.2016.8.11.0004, oriunda do d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026